Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-22.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo LUIZ ANTONIO RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 52793497):
“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA CONTRAÍDO DOENÇAS NO PRESÍDIO — SUCESSIVOS ATENDIMENTOS MÉDICOS — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO.
A míngua de prova de que tenha de fato contraído a doença no presídio, bem como constatado que o detento se submete a tratamento médico-hospitalar adequado, e que, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Recurso provido.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (id. 77134975)
Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente, em síntese, foi tirado direito constitucional, pois feriu princípio da reserva legal contido no art. 5o, inciso XXXIX da CF/88, bem como o princípio do direito constitucional das garantias individuais.
Assevera ainda que “o artigo 5.o, XLIX, da Constituição Federal, prevê que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”, mas o Estado não garante a execução da lei. Seja por descaso do governo, pelo descaso da sociedade que muitas vezes se sente aprisionada pelo medo e insegurança, seja pela corrupção dentro dos presídios”.
Por fim, aduz que “negaram vigência aos artigos 105, III, “a”, e art. 5o, 4§, “e” ambos da Constituição da República, bem como ao artigo 12 e 14 da Lei no 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984, LEP, na SEÇÃO III, da Assistência à Saúde, LEP – Lei de Execução penal, qual seja, ignoraram os direitos da pessoa presa, não reconheceram o princípio do direito constitucional das garantias individuais com relação ao direito do preso à saúde”.
Recurso tempestivo, conforme certidão id. 80279957.
Contrarrazões no id. 80922485.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais, fundada na negativa de reembolso integral do valor gasto com os custos de procedimento cirúrgico realizado em hospital credenciado. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 6. Agravo Interno no recuso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1757745 SP 2018/0193815-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos XLIX e XXXIX da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, alega a parte recorrente, em síntese, violação ao disposto nos artigos 12 e 14 da Lei no 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984, LEP, na SEÇÃO III, da Assistência à Saúde, LEP – Lei de Execução Penal, haja vista que ignoraram os direitos da pessoa presa, não reconheceram o princípio do direito constitucional das garantias individuais com relação ao direito do preso à saúde.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Os males que afligem o apelado, toxoplasmose e hepatite C, não se contraem apenas em unidades prisionais.
Por sua vez, o próprio Ministério da Saúde atesta que a maioria das pessoas infectadas pela toxoplasmose não apresentam sintomas, de modo que o parasita persiste por toda a vida da pessoa e pode se manifestar ou não, além de ser uma das doenças mais comuns transmitidas por animais em todo o mundo.
[...] A toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário chamado “Toxoplasma Gondii”, encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, que pode se hospedar em humanos e outros animais. É causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados e é uma das zoonoses (doenças transmitidas por animais) mais comuns em todo o mundo.
Os casos agudos são, geralmente, limitados e com baixas incidências. A fase aguda da infecção tem cura, mas o parasita persiste por toda a vida da pessoa e pode se manifestar ou não em outros momentos, com diferentes tipos de sintomas. Quanto à infecção crônica, a taxa de incidência é baixa até os cinco anos de idade e começa a aumentar a partir dos 20.
[...]
A maioria das pessoas infectadas pela primeira vez não apresenta sintomas e, por isso, não precisam de tratamentos específicos. A doença em outros estágios, no entanto, pode trazer complicações, como sequelas pela infecção congênita (gestantes para os filhos), toxoplasmose ocular e toxoplasmose cerebral em pessoas que têm o sistema imunológico enfraquecido, como transplantados, pacientes infectados com o HIV ou em tratamento oncológico.
[...]
As principais vias de transmissão da toxoplasmose são:
Via oral (ingestão de alimentos e água contaminados)
Congênita (transmitido de mãe para filho durante gestação), sendo raros os casos de transmissão por inalação de aerossóis contaminados, inoculação acidental, transfusão sanguínea e transplante de órgãos. [...] (Toxoplasmose: sintomas, tratamento e como prevenir. Disponível em:
. Acesso em: 28 de abril de 2020). [sem negrito no original]
No que se refere à hepatite C, o Ministério da Saúde assevera:
[...] A hepatite C é causada pelo vírus C (HCV), já tendo sido chamada de “hepatite não A não B”. O vírus C, assim como o vírus causador da hepatite B, está presente no sangue. Entre as causas de transmissão estão:
Transfusão de sangue;
Compartilhamento de material para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos, entre outros), para higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam) ou para confecção de tatuagem e colocação de piercings;
Da mãe infectada para o filho durante a gravidez (mais rara);
Sexo sem camisinha com uma pessoa infectada (mais rara).
A transmissão sexual do HCV entre parceiros heterossexuais é muito pouco frequente, principalmente nos casais monogâmicos; sendo assim, a hepatite C não é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). Porém, entre homens que fazem sexo com homens (HSH) e na presença da infecção pelo HIV, a via sexual deve ser considerada para a transmissão do HCV. (Disponível em:
. Acesso em: 28 de abril de 2020). [sem negrito no original].
De todo modo, é cediço que, a unidade prisional é tão somente mais um dos fatores de risco para se contrair diversas doenças, em razão das condições oportunistas encontradas dentro das prisões para a propagação de moléstias, como superlotação, compartilhamento de lâminas de barbear, uso de drogas ilícitas, promiscuidade, tatuagem em condições inseguras, sexo desprotegido, entre outros.
Contudo, repiso, tanto a toxoplasmose quanto a hepatite C, não se contraem apenas em unidades prisionais.
Por outro lado, a míngua de provas quanto ao exato período em que o apelado contraiu as doenças, no caso, não é possível a identificação dos elementos fundamentais à configuração do dano moral, já que a causa primária do evento deve-se primordialmente à conduta do apelado; logo, os transtornos por este sofrido não justificam a imposição ao Estado do dever de reparar.
É certo que, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.
Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o “serviço não funcionou”. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 1031).
[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo)
[...].
Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).
[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).
[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).
Quanto à alegada omissão do Estado em promover o devido tratamento ao apelado, consta nos Prontuários Médicos vários atendimentos médicos ao preso, conforme relatado no Oficio no 3154, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso – SEJUDH, de 16 de junho de 2016 juntado pelo apelante:
[...] conforme documentação anexa /arquivos digitais] verifica-se que em todas as Unidades Penais, o mesmo foi prontamente atendido por profissionais da rede de Saúde, inclusive médicos especialista, [infectologista e oftalmologista].
Pelo que se depreende dos prontuários fornecidos pelo CRC – Centro de Ressocialização da Capital, (anexo), o reeducando esteve em consulta médica recentemente, sendo avaliado em 16/03/2016 pelo Médico Dr. Ednaldo A. Zarondi – CRM – MT 4618, onde segundo relatado pela Diretoria de Saúde o mesmo “obteve liberação do tratamento por ter sido considerado adequado”.
Segundo consta o recuperando vem sendo acompanhado bimestralmente pelo oftalmologista – Dr. Helder Rondon Luz – CRM – MT 4701, devido pós-operatório de transplante de córnea, certificando ainda que no momento o paciente está fazendo uso de colírio o qual vem sendo adquirido pela direção do Centro de Reabilitação de Cuiabá.
Existe exames a serem realizados pelo SUS – Sistema Único de Saúde, os quais estão agendados conforme indicação do infectologista, sendo apenas para acompanhamento.
Por fim, informo que os prontuários médicos serão encaminhados no endereço eletrônico – e-mail: brenooliveira@pge.mt.gov.br, uma vez que trata-se de vários arquivos digitais.
[...]
Fernando Lopes
Secretário Adjunto de Administração Penitenciária (Id. 8728952, fls. 3/4) [com e sem negrito no original].
O Relatório do Centro de Detenção Provisória do Município de Tangara da Serra, datado de 4 de janeiro de 2013 relata diversas avaliações médicas realizadas no apelado:
[...] o reeducando Luis Antônio Rodrigues, 45 anos, recluso nesta unidade prisional desde o dia 23 de agosto de 2012, têm sua saúde assistida desde o dia 28 de agosto deste ano, desde então já passou por 06 (seis) avaliações médicas nesta unidade por diversas queixas.
O reeducando refere ser portador de toxoplasmose, entretanto já realizou exames laboratoriais sendo eles: hemograma completo, EAS, EPF, sorologia de HIV, ureia, creatinina e toxoplasmose IGG e IGM. O resultado para toxoplasmose IGG foi positivo o que evidencia um contato anterior com o protozoário sem apresentar fase aguda da doença no momento.
O reeducando citado apresenta lesão oftalmológica em olho esquerdo, segue recluso em cela especial (enfermaria) aguardando liberação de consulta com oftalmologia e infectologista já protocolado via Central de Regulação. O mesmo segue também fazendo uso dos medicamentos:
Carbamazepina 100mh 2x ao dia;
Diazepam 10 mg 1x ao dia.
O reeducando relata de dores e formigamento no lado esquerdo da cabeça além de dores abdominais com fezes purulenta em dias aleatórios, exames de fezes foram realizados com resultado normal. Para as dores de cabeça estamos aguardando a liberação das especialidades de oftalmologia e infectologia.
[....]
Tangará da Serra, 04 de janeiro de 2013. (Id. 8728955, fls. 1/2) [sem negrito no original].
Já, o documento enviado pela Enfermaria da Penitenciária Central do Estado à Gerência de Apoio Administrativo e Penal, datado de 23 de fevereiro de 2015 registra:
Em resposta ao Ofício no 455/2015/GBFO referente ao reeducando Luiz Antônio Rodrigues, informamos que o mesmo recebeu vários atendimentos médico enquanto esteve recluso nesta Penitenciária até o dia 12/02/2015. (Conforme prontuário médico)
No dia 26/11/14 foi atendido pelo médico desta Unidade, Dr. Cassius Clay (CRM 6140), relatando toxoplasmose e ferida em perna esquerda, apresentando lesões difusas. Foi medicado conforme prescrição médica e solicitado exames.
Foi novamente atendido no dia 28/11/2015 pela médica Dra Raquel Batista, queixando-se de abcesso em joelho esquerdo, face lateral de coxa direita. Foram coletados exames laboratoriais (serologias) e foi medicado conforme prescrição médica.
No dia 09/12/2014 foi atendido pela médica Dra Maria Cristina (CRM 3300), relatando já ter feito tratamento de Toxoplasmose ocular. Relatou ainda que afetou o pulmão e intestino. Queixou-se de furunculose, queimação no estômago e dores nas costas. Foi avaliado e medicado conforme prescrição médica.
Foi novamente atendido, pelo Dr. Elber Rocha e medicado conforme prescrição e solicitados exames complementares.
No dia 05/01/2015 recebeu novo atendimento médico, sendo atendido pela médica Dra Raquel Batista (CRM 6282), referindo queixas respiratórias há cerca de 1 mês com secreção espessa, odor forte e presença de sangue. Solicitado escarro no momento e aguardando resultado de exames laboratoriais e RX de tórax já realizados e foram medicados conforme prescrição médica.
Foi novamente atendido no dia 07/01/2015 pelo médico Dro Washngton M. P.Mansor (CRM 1654), e mantidas as orientações anteriores.
No dia 26/01/2015 foi novamente atendido pelo Dra Cassius Clay (CRM 6140), com os resultados os exames solicitados anteriormente, todos sem alterações. Foi encaminhado para Oftamologista e medicado conforme prescrição médica.
E no dia 13/02/2015 o paciente foi transferido para o Centro Ressocialização de Cuiabá, para onde foram encaminhadas as cópias do prontuário e exames laboratoriais. (Id. 8728964, fls. 1/3).
Logo, da vasta documentação (prontuários médicos – Id’s. 8728955, 8728956, 8728957, 8728958, 8728959, 8728960, 8728961, 8728962, 8728963, 8728964, 8728965, 8728966, 8728967, 8728968, 8728969, 8728970, 8728971, 8728972, 8728973, 8728974 e 8728970), constata-se que o apelante tem envidado esforços para fornecer o tratamento de saúde adequado ao apelado. O não êxito do tratamento até o momento, não importa em responsabilidade civil do Estado, porque, repise-se, ela não se sustenta sem a comprovação da relação de causalidade entre o evento e uma conduta a ele atribuída.
Em conclusão, não se justifica a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais e materiais em favor de Luiz Antônio Rodrigues.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO em indenizar o recorrido, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SUICÍDIO. DETENTO. CADEIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de pedido de indenização por dano material e moral contra o Estado de São Paulo em decorrência de suposto suicídio de detento por autoenforcamento, ocorrido em cela da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Marília/SP. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia, portanto mostra-se equivocada a interpretação realizada pelo egrégio Tribunal bandeirante. 3. A melhor exegese da norma jurídica em comento é no sentido de que o nexo causal se estabelece entre o fato de o detento estar preso, sob proteção do Estado, e o seu subsequente falecimento. Não há necessidade de se inquirir sobre a existência de meios, pela Administração Pública, para evitar o ocorrido e, muito menos, se indagar sobre a negligência na custódia dos encarcerados. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 1671569 SP 2017/0098132-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7/STJ, nego seguimento ao recurso interposto por LUIZ ANTONIO RODRIGUES.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça